Tribunal: TJDFT
Processo: 0718596-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718596-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ALVES DE MORAES, TELMA LUCIA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução diante da limitação temporal do período a ser restituído (proc. no 0701580-66.2021.8.07.0018, ID no 92397060, págs. 1-6). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a impugnação deveria ser integramente rejeitada, uma vez que os Embargos à Execução (autos de no 0063796-44.2010.8.07.0001) foram julgados improcedentes. Logo, não deveria ocorrer limitação da restituição das contribuições previdenciárias à vigência da Lei no 8.688/93 ou da Medida Provisória no 560/94. 3. Destacam que a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91, que estabeleceu o percentual de contribuição previdenciária dos servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, transitou em julgado. 4. Naquela ocasião, os agravantes sustentam que o título judicial não consignou a limitação da extensão dos seus efeitos, o que seria suficiente para afastar a tese defendida pelo Distrito Federal, pois os descontos das contribuições previdenciárias permaneceram no percentual declarado inconstitucional, mesmo na vigência da Lei no 8.688/93. 5. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento e, no mérito, a reforma da decisão para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. 6. Não foi providenciado o preparo, mas os agravantes informam que são beneficiários da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. É o relatório. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O crédito pleiteado pelo agravante decorre de sentença proferida na ação coletiva de no 0000805-28.1993.8.07.0001, que transitou em julgado em 13/4/1998 (ID no 84348060, proc. no 0700889-52.2021.8.07.0018). 10. Foi reconhecido o direito dos servidores públicos distritais substituídos pelo SINDSAÚDE/DF à restituição das importâncias pagas “a maior” a título de contribuição previdenciária, desde janeiro de 1992, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91 (que aumentou a alíquota de 6% para 12%). 11. Em 18/7/2010, o SINDSAÚDE apresentou pedido de cumprimento de sentença coletiva. Regularmente intimado, o Distrito Federal opôs embargos à execução (no 0063796-44.2010.8.07.0001, rejeitados pela sentença prolatada em 3/4/2021, mas ainda sem certidão de trânsito em julgado). 12. As dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. A Súmula no 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. 13. O Distrito Federal suscitou excesso na execução, pois o título judicial alcança o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, diante da edição da Medida Provisória no 560/94 e da Lei no 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores. 14. De fato o título judicial reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991, mas não impediu a cobrança da contribuição previdenciária em alíquota superior a 6% em razão da incidência de lei posterior (12% a partir de 20/10/1994). 15. Os agravantes sustentarem a ausência de limitação temporal do título executivo de janeiro de 1992 a outubro de 1994, por inexistir disposição nesse sentido na sentença exequenda. 16. O art. 9o da Lei no 8.612/1991, de 8/1/1991, majorou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores distritais de 6% para 12%. O STF declarou o dispositivo inconstitucional em 26/2/1993 (ADI no 790-4), com efeitos “ex tunc”. Por conseguinte, o SINDSAÚDE ajuizou ação coletiva para obter a devolução da diferença de contribuição desse período. 17. A sentença coletiva (autos no 0000805-28.1993.07.0001) condenou o Distrito Federal nos seguintes termos: “[...] Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” [grifado na transcrição] 18. A expressão “valores indevidamente descontados” refere-se aos valores efetivamente descontados a título de contribuição previdenciária instituída pelo art. 9o da Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo STF. 19. A devolução deve abranger os valores indevidos descontados com base no dispositivo declarado inconstitucional (Lei no 8.162/1991, art. 9o). Logo, há excesso de execução, pois existe cobrança de devolução de valores descontados por ato constitucional (Lei no 8.688/1993) e em período posterior à Lei no 8.162/1991, conforme destacado na decisão recorrida (ID no 92397060 dos autos principais). 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Mantenho a gratuidade de justiça deferida aos agravantes, sem prejuízo da eventual reanálise de sua atual situação financeira, em caso de impugnação. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO